Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial acostou as planilhas de cálculo referentes aos sucessores de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS (ID: 25760791). O SINDIRETA anuiu com os valores apurados pela Contadoria Judicial (ID: 37644795). O DF deu ciência quanto aos cálculos judiciais (ID: 37958292). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 25760791. Expeçam-se precatórios a cada um dos sucessores de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS (IDEUSITE FLOR DA ROCHA SANTOS, TAMARA ROCHA SANTOS, TAIDES ROCHA SANTOS, TATIANE ROCHA SANTOS, MÔNICA ROCHA SANTOS GOMES, CLÁUDIA ROCHA SANTOS e GABRIEL JOSÉ BARBOSA SANTOS), com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 12 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador